Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42234036, os autos retornaram à Contadoria Judicial para a retificação dos valores inscritos no PCT n. 0021278-71.2012.8.07.0000. Acostados os cálculos (ID: 43723291), o SINDIRETA apresentou impugnação (ID: 44175480). Instado, o Distrito Federal afirmou anuir com as alegações do credor (ID: 45775705). O setor contábil apresentou parecer técnico (ID: 46959676), do qual o exequente anuiu (ID: 47461234). O devedor, por outro lado, não se manifestou (ID: 48002327). Desse modo, por se tratar de período anterior à vigência da EC n. 113/2021, não houve a incidência da SELIC nos cálculos. Ademais, a Contadoria registrou que se deveria observar os novos períodos e os valores apresentados nas memórias de ID: 28334007, os quais foram objetos de concordância das partes. No ID: 48612779, a Contadoria Judicial ajustou as quantias e apresentou novos cálculos. O Distrito Federal foi intimado, por duas vezes, sobre as novas planilhas, todavia não se pronunciou (ID: 49443364 e ID: 51146176). O credor, no ID: 48895039, anuiu com os cálculos judiciais e pugnou pela sua homologação e imediata retificação do PCT PJE n. 0021278-71.2012.8.07.0000, com o destaque dos honorários contratuais. Pois bem, ante a ausência de divergência sobre os novos cálculos judiciais (ID: 48612779), homologo-os. Retifique-se o PCT n. 0021278-71.2012.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador